Tribunal: TJDFT
Processo: 0737255-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0737255-13.2022.8.07.0000 Agravante(s) Condomínio Residencial Ouro Vermelho II - DF Agravado(s) Conceição Batista Enrich Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio Residencial Ouro Vermelho II contra decisão proferida pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília (Id 139634086 do processo de referência) que, no cumprimento provisório de sentença movido por Conceição Batista Enrich em desfavor do condomínio agravante, processo n. 0734046-33.2022.8.07.0001, afastou a nulidade da intimação arguida pelo executado/agravante, nos seguintes termos: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 1. Trata-se de cumprimento de sentença e, tendo a autora juntado a procuração existente nos autos do processo de conhecimento (Num. 102774381), e efetuado o cadastro tão logo foi recebida a petição inicial, não há que se falar em nulidade. 2. Aguarde-se o decurso do prazo para impugnação. Inconformado, o agravante, em razões recursais (Id 40902310), em síntese, sustenta a incorreção da decisão interlocutória que indeferiu o pedido para que fosse reiniciado o prazo para pagamento da fase de cumprimento de sentença, ante a ausência de intimação de seu patrono. Conta que a decisão de Id 136832720 do processo de referência determinou a anotação dos dados do patrono do réu, mas que o advogado Rodolfo Matos da Silva Fernandes não foi cadastrado no sistema. Expõe tela do DJe atestando a inocorrência de publicação no nome do patrono, uma vez que após a indicação do réu aparece o termo “Adv(s).: Não consta”. Entende cabível a interposição do presente agravo de instrumento, seja por se tratar de tutela provisória (art. 1.015, inciso I, do CPC), seja por se tratar de decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). Brada que a decisão de Id 136832720 do processo de referência determinou o cadastramento do patrono nos autos, o que não foi efetivado a contento. Diz ter sido prejudicado pela falta de intimação dos atos processuais, já que nem o executado nem o seu advogado possuíam ciência da fluência dos prazos processuais. Pontua a ocorrência da nulidade processual e do manifesto prejuízo à parte que teve cerceado o seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Requer a concessão da tutela de urgência, uma vez que presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano. Ao final, requer: a. Seja recebido em termos o presente Agravo de instrumento, conhecendo do recurso, sob positivo juízo de admissibilidade; b. Seja, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para antecipar os efeitos da tutela recursal, no sentido de se suspender a fase de cumprimento de sentença, enquanto pender a solução definitiva da arguição de nulidade; c. Seja a Agravada intimada para apresentar contrarrazões, conforme artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil; d. No mérito, seja provido este Agravo de Instrumento, para que sejam declarados nulos os atos processuais no cumprimento de sentença, por ausência de intimação do advogado subscritor dos atos processuais, conforme remansosa jurisprudência e seja provido que se inicie novo prazo para pagamento espontâneo; e. Sejam as intimações realizadas em nome do advogado que esta subscreve, inscrito na OAB/DF, sob o n. 38.932, sob pena de nulidade, devendo seu nome constar nos cadastros de tramitação eletrônica destes autos. Preparo regular (Ids 40902314 e 40902315). A decisão de Id 41163750 indeferiu a antecipação de tutela recursal pleiteada. Intimados, as partes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação (Id 42230852). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento está prejudicado por motivo superveniente a sua interposição. Em consulta aos autos do processo de origem, verifico ter sido prolatada sentença no processo de referência (n. 0734046-33.2022.8.07.0001), a qual acolheu a impugnação e extinguiu o cumprimento de sentença, nos seguintes termos (Id 148380293 do processo de referência): 1. Trata-se de pedido de cumprimento provisório de sentença promovido por CONCEICAO BATISTA ENRICH contra CONDOMINIO RESIDENCIAL OURO VERMELHO II DF para que fosse cumprida a determinação do processo n. 0728950-71.2021.8.07.0001: DETERMINAR a promoção de novas eleições para o seu preenchimento, em até 30 (trinta) dias corridos, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, inicialmente, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 2. A parte requerente alega que a decisão não foi cumprida. Pede a aplicação da multa pelo descumprimento e requer a intimação da parte requerida para efetuar o pagamento da quantia correspondente de R$ 30.600,00 (trinta mil e seiscentos reais). 3. Devidamente intimada, a parte requerida apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID n. 142413729). Defende que cumpriu a determinação, promovendo o chamamento das eleições para o cargo de conselheiro executivo no dia 25/08/2022, dentro do prazo estipulado. Trouxe documentos comprobatórios (ID n. 142413731 a 142413734). 4. A autora apresentou resposta à impugnação (ID n. 143310924). 5. É o breve relato. 6. Nos autos de origem, a decisão de ID n. 100604599 concedeu a tutela antecipada em favor da parte requerente nos seguintes termos: DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para DETERMINAR a suspensão da convocação e da realização da Assembleia Geral Extraordinária do Condomínio réu, designada para o dia 21.8.2021, bem como determinar a realização de novas eleições, em substituição àquelas promovidas no dia 19.4.2021, em até 30 (trinta) dias corridos, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, inicialmente, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 7. Em seguida, houve interposição de Agravo de Instrumento (n. 0726824-51.2021.8.07.0000) pela parte requerida, que foi recebida em seu efeito suspensivo nos seguintes termos: DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar os efeitos da decisão agravada, ao menos até o pronunciamento definitivo da Turma. (ID n. 103028080 – autos de origem). 8. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais (ID n. 126568317) nos seguintes termos: JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para, CONFIRMANDO, em parte, a tutela de urgência concedida, DECLARAR a nulidade das eleições realizadas no dia 19.4.2021, exclusivamente com relação ao cargo de Conselheiro Consultivo, e DETERMINAR a promoção de novas eleições para o seu preenchimento, em até 30 (trinta) dias corridos, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, inicialmente, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 9. A parte requerida apresentou recurso de embargos de declaração que foram rejeitados, conforme disponibilização no DJe do dia 15/07/2022 (ID n. 137247953 – autos de origem). 10. A parte requerida apresentou apelação tempestivamente em 09/08/2022 (ID n. 133263752 – autos de origem). O Eminente Relator indeferiu o requerimento de atribuição de efeito suspensivo em 16/08/2022 (ID n. 137423272 – autos de origem). 11. Verifico que, em 25/08/2022, foi realizada a convocação para a realização da assembleia geral a ser realizada no dia 10/09/2022, para eleição do conselho consultivo, que contou com a participação da parte requerente (ID n. 142413734). 12. A atribuição de efeito suspensivo à apelação era automático, não se adequando à regra descrita no art. 1.012, §1o, inciso V, do CPC, pois havia decisão do Tribunal suspendendo os efeitos da antecipação da tutela. 13. Entretanto, em respeito ao que foi decidido posteriormente pelo Tribunal no recurso de apelação, não houve atribuição de efeito suspensivo à apelação. Assim, o prazo para o cumprimento da sentença se iniciou em 17/08/2022 e terminou em 16/09/2022. 14. A convocação para a realização da assembleia geral em 25/08/2022 ocorreu dentro do prazo previsto judicialmente. 15. Concluo que não houve, portanto, descumprimento da ordem judicial apto a gerar a aplicação da multa descrita na sentença. 16. Ante o exposto, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO de ID n. 142413729 e julgo extinto o presente cumprimento provisório de sentença, com fundamento no artigo 525, §1o, inciso VII, do Código de Processo Civil. 17. Custas pela parte requerente. 18. Não há constrições ou questões processuais e de direito pendentes de resolução. 19. Sentença publicada e registrada eletronicamente. Após o trânsito em julgado, se nada mais for requerido, arquivem-se com as cautelas de estilo. Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento. Sobre a possibilidade de perda de objeto do referido recurso em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 12 de fevereiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora